Tribunal: TJES
Processo: 5003055-36.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003055-36.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARA BASILIO DA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE CONTRATO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À COOPERAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença em que se julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, sob o fundamento de que a autora não comprovou a abusividade dos juros cobrados, por não ter juntado o contrato ao processo. A sentença impôs à autora o pagamento das verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença recorrida violou o princípio da vedação à decisão surpresa, ao julgar improcedente o pedido sem que a autora tivesse sido previamente intimada para apresentar o contrato questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual a parte não teve oportunidade de se manifestar, salvo nas hipóteses de contraditório diferido previstas no art. 9º, parágrafo único, do CPC.

A sentença recorrida contrariou os princípios do contraditório e da cooperação ao julgar improcedente o pedido com base na ausência do contrato, sem que a autora tivesse sido intimada para suprir tal omissão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual reconhece a nulidade de decisões que surpreendem as partes, impedindo o pleno exercício da defesa e a adequada instrução do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juiz deve garantir às partes a oportunidade de se manifestarem sobre fundamentos que possam levar à improcedência do pedido, sob pena de nulidade da decisão por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

A ausência de intimação para suprir eventual falta de documento essencial à análise do mérito configura violação ao contraditório e ao dever de cooperação, ensejando a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.051.687/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21/03/2022, DJe 24/03/2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000594-32.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 18/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003055-36.2023.8.08.0011

APELANTE: LARA BASILIO DA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta por
Lara Basílio da Silva devido à Sentença proferida no ID 10251220, em que o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim julgou improcedente a pretensão autoral formulada na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais
ajuizada em face de Banco Votorantim S/A de Energia, condenando-a no pagamento das verbas de sucumbência.

Nas razões de ID 10251222, a Apelante, preliminarmente, argui a nulidade da Sentença ao argumento de que “
o juízo a quo em nenhum momento determinou qualquer intimação da recorrente para que emendasse a exordial, afim de juntar o contrato, ensejando assim a surpresa no julgamento pelo juízo de piso ao adotar a tese de ausência de juros abusivos pelo fato de não ter sido juntado o contrato pela recorrente
”.

Mister trazer à baila o trecho do ato judicial recorrido, impugnado pela Apelante:

“
No tocante aos juros remuneratórios, a autora assevera que o encargo está sendo cobrado muito acima da média de mercado.

E, a meu juízo, tal alegação não merece guarida.

A uma porque a requerente apresentou mera alegação genérica de abusividade na cobrança do encargo, não indicando, sequer, a taxa de juros que entende como devida, o que não permite a revisão do contrato.

[...]

A duas porque a parte não trouxe aos autos o contrato, não tendo, inclusive, aventado eventual impossibilidade de o fazer, o que, por razões óbvias, impede a análise do ponto por este juízo
.

Por essas razões e sem mais delongas,
não há que se falar em qualquer irregularidade na cobrança dos juros remuneratórios
.” (
Sem grifos no original
)

Acerca da impugnação, dispõem os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil - CPC,
in verbis
:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Sobre o tema em discussão, leciona José Miguel Garcia Medina:

“[...] às partes deve ser reconhecido o direito de participar ativamente no procedimento de tomada da decisão judicial. Tal participação consiste em poder influir decisivamente nos destinos do processo (cf. o que se disse no comentário ao art. 5.º do CPC/2015, a respeito da teoria das relações de status, e doutrina ali citada). A manifestação mais rudimentar do princípio do contraditório dá-se através do binômio ‘informação + reação’. Esse princípio é também decorrente do princípio constitucional da isonomia (art. 5.º, caput e II da CF/1988; art. 7.º do CPC/2015), já que, se o juiz decidir apenas com base no que uma das partes tiver argumentado, dará a elas tratamento desigual. [...]
De modo nenhum pode-se admitir sejam as partes, ou uma delas, surpreendidas por decisão que se apoie, em ponto decisivo, numa visão jurídica de que não se tenham apercebido, ou considerada sem maior significado: o Tribunal deve dar conhecimento de qual direção o direito subjetivo corre perigo. Permitir-se-á apenas o aproveitamento, na sentença, dos fatos sobre os quais as partes tenham tomado posição.
Dentro da mesma orientação,
a liberdade concedida ao julgador de escolher a norma a aplicar, independentemente de sua invocação pela parte interessada, consubstanciada no brocardo
iura novit curia
, não dispensa a prévia ouvida das partes sobre os novos rumos a serem imprimidos à solução do litígio, em homenagem ao princípio do contraditório
. [...]. Vê-se que,
como uma das consequências do princípio, o órgão jurisdicional não pode proferir decisão com surpresa para as partes
.
Reconhece-se que, mesmo em se tratando de temas a respeito dos quais deva o juiz manifestar-se ex officio, deve o órgão jurisdicional, atento ao princípio do contraditório, ouvir a parte interessada, evitando-se, com isso, a prolação de ‘decisão surpresa’ para a parte, o que não se coadunaria com o princípio do contraditório
.” (
Sem grifos no original – In
Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Logo, o Julgador, salvo nas hipóteses nas quais o contraditório é diferido (parágrafo único do art. 9º do CPC), não pode decidir acerca de fundamento sobre o qual a parte não teve oportunidade de se manifestar.

Após compulsar os autos, verifica-se que razão assiste à Apelante, na medida em que não foi intimada, em momento algum do andamento processual, para trazer aos autos cópia do contrato impugnado, de modo que a improcedência do pleito atinente à abusividade dos juros dada a falta de instrumento contratual fere os princípios da vedação à decisão surpresa e da cooperação.

Em situação semelhante, assim já se manifestou este E. Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO EM FALÊNCIA RECEBIDA COMO IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO – DECISÃO SURPRESA – NULIDADE.

1. A habilitação de crédito nos autos da falência deverá conter “os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas” (Lei nº 11.101/2005, art. 9º, III) e os “títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo” (Lei nº 11.101/2005, parágrafo único do art. 9º). 2. As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 da Lei nº 11.101/2005. 3. Hipótese em que o MM. Juiz de 1º Grau o Juízo rejeitou a impugnação ao fundamento de ausência de comprovação da origem do suposto crédito apresentado nos autos, em razão da inexistência de juntada do contrato de serviços advocatícios, sobre o qual não deu prévia vista à habilitante para a produção das provas necessárias ao deslinde da questão, incidindo em erro de procedimento que eiva de nulidade insuperável a decisão agravada, pois a prática materializa a chamada decisão surpresa. 5. Recurso provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000594-32.2020.8.08.0000, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, DATA: 18/09/2020)

Assim, e tendo em vista ainda que
a proibição da denominada decisão surpresa
“
se traduz em uma garantia das partes de poder influir efetivamente no provimento jurisdicional e, por conseguinte, conferir máxima eficácia aos princípios do contraditório e da ampla defesa
” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.051.687/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022), de rigor a anulação do
decisum
objurgado.

Ante o exposto, constatada a ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença recorrida e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que o Apelante possa ser previamente intimada a apresentar o documento necessário à integral análise do pedido, qual seja, o contrato firmado entre as partes

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.

Voto com o relator